Tribunal: TCU
Processo: 047.799/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI no 2010/0207 , firmado com o/a Banco do Nordeste do Brasil S.A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa Intitulada "CARACTERIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO NO NORDESTE SEMIÁRIDO BRASILEIRO", visando Caracterizar a cadeia produtiva do algodão no semiárido do nordeste brasileiro, descrevendo e analisando os aspectos de exploração da cultura, beneficiamento do algodão em rama, produção de fibra e de derivados da indústria de esmagamento do caroço, bem como as formas de comercialização e mercado. (no da TCE no sistema: 2349/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin (ASTEF) e de José de Paula Barros Neto, em razão de irregularidades no âmbito do Convênio BNB/Fundeci 2010/0207; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/92, c/c o disposto no § 3o do art. 202 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar, em parte, as alegações de defesa apresentadas pela Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin (ASTEF) e por José de Paula Barros Neto; e 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e de José de Paula Barros Neto e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundeci), do Banco do Nordeste do Brasil S.A., atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: DATA VALOR (R$) D/C 15/10/2010 2.759,00 D 18/10/2010 112,50 D 18/10/2010 86,54 D 29/11/2010 102,00 D 29/11/2010 8,93 D 16/03/2011 5.986,50 D 25/03/2011 44,05 D 07/04/2011 5.986,50 D 06/05/2011 5.922,29 D 19/08/2011 2.759,00 D 19/08/2011 5.922,29 D 02/09/2011 198,35 D 08/09/2011 636,01 D 12/09/2011 5.922,63 D 23/09/2011 191,80 D 30/09/2011 2.759,00 D 07/10/2011 5.922,63 D 10/02/2012 5.891,32 D 07/03/2012 3.611,38 D 25/11/2010 199,04 C 17/06/2011 75,00 C 01/11/2011 117,00 C 09/12/2011 1.157,60 C 09/12/2011 636,01 C 03/02/2012 81,35 C 21/09/2016 4.697,43 C 9.3. aplicar à Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e a José de Paula Barros Neto, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas cabíveis. 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.